Tribunal: STF
Processo: ARE 664727
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Recurso especial eleitoral. Cabimento. Recurso extraordinário deficiente. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da súmula 284 do STF. Ausência da preliminar formal de repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente a indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incide no caso o disposto na Súmula 284 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    2. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”). 



    3. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: Prestação de contas de campanha. Recurso especial. Direito intertemporal. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior, anterior ao advento da Lei nº 12.034/2009, pacificou-se no sentido do não cabimento de recurso em processo de prestação de contas, tendo em vista seu caráter administrativo. 2. A Lei nº 12.034/2009 acrescentou os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 30 da Lei nº 9.504/97, prevendo expressamente o cabimento de recurso em processo de prestação de contas de campanha, inclusive dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral. 3. Conforme já decidido pelo Tribunal, tais disposições têm eficácia imediata, dado o caráter processual, e aplicam-se aos processos em curso, admitindo-se o recurso desde que interposto na vigência da Lei nº 12.034/2009. 4. Não é cabível o recurso especial no processo de prestação de contas, se ele foi interposto antes da publicação da nova lei. Agravo regimental não provido.



    5. Agravo regimental desprovido.